Tribunal: CARF
Processo: 10880.967070/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967070/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.122 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
STRATURA ASFALTOS S.A. (SUCESSORA DE IPIRANGA ASFALTOS
S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
Há que se afastar arguição preliminar acerca da nulidade da decisão recorrida,
que devidamente enfrentou a questão meramente tangenciada na manifestação
de inconformidade, não expressamente contemplada no pedido que a finaliza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. APURAÇÃO DE SALDOS
DEVEDORES. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL.
Uma vez constatada a inexistência de saldo credor ressarcível, em face da
utilização dos créditos escriturados para abater débitos apurados em
procedimentos fiscal que redundou no lançamento de saldos devedores, há que
se indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar a compensação
declarada com suporte naqueles créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967070/2010-15
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-86.057
(fls. 152/170), da 8a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 22/05/2018, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantida a glosa de crédito e o lançamento de débito pelo auto de infração e não
comprovado o saldo credor de IPI suficiente para a compensação pretendida,
mantém-se a cobrança dos débitos não pagos pela nãohomologação da
compensação.
RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU NT. INSUMOS
TRIBUTADOS. ESTORNO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DOS CRÉDITOS.
Nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99, é facultada a manutenção e a
utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos créditos decorrentes do IPI
pago por insumos entrados a partir de 1o de janeiro de 1999 no estabelecimento
industrial ou equiparado, quando destinados à industrialização de produtos
tributados pelo imposto, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero, bem
como os imunes se a imunidade decorrer de exportação. Tal regra não se aplica
aos produtos finais NT, tampouco aos imunes, em função do art. 155, § 3o, da
Constituição Federal, que trata de imunidade objetiva, aplicável aos derivados
de petróleo.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O
PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine a
suspensão de exigibilidade dos débitos não compensados, no âmbito do rito
processual administrativo fiscal federal, em razão de identidade de matérias
tratadas em outro processo, nada impede que haja continuidade dos mesmos em
separado e a cobrança do débito quando não apresentada a inconformidade
administrativa.
Nesse passo, oportuno transcrever parcialmente o minudente relatório contido na
decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento, no montante de R$ 19.506,39, solicitado no PER no
00442.09299.140706.1.3.01-2512
e
não
homologou
as
compensações
informadas no despacho, fato que resultou na cobrança ora contestada.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao
ressarcimento de IPI de que trata a Lei 9.779/99 artigo 11 e IN (SRF) 33/99,
referente ao saldo credor de IPI, apurado no 2o TRIMESTRE de 2006.
Conforme a Informação Fiscal, a declarante é fabricante de produtos asfálticos
classificados nas posições NCM 2713.20.00 e 2715.00.00 e de acordo com a
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

Tabela de Incidência do IPI (TIPI) – aprovada pelo Decreto 4.542/2002, ambas
as classificações fiscais são tributadas pelo IPI respectivamente à alíquota de
4% e 5%. Contrariamente ao entendimento da RFB, o estabelecimento
industrial considerou os produtos asfálticos de sua fabricação, abrangidos no
conceito “derivado de petróleo” para fins da imunidade constitucional prevista
no artigo 155 § 3o (vide artigo 18 inciso IV do decreto 4.544/2002).
Em razão da falta de lançamento do IPI nas saídas de produtos asfálticos de
produção do estabelecimento industrial, foi refeita a escrituração fiscal e
lavrado Auto de Infração de IPI, processo administrativo fiscal no
10830.721159/2011-11, já que houve apuração de saldo devedor em todos os
períodos.
Observou-se, entretanto, que mesmo que hipoteticamente houvesse mudança de
entendimento em relação às saídas de produtos asfálticos, no sentido de
considera-los abrangidos pelo conceito de derivado de petróleo para fins de
imunidade constitucional, tornando o Auto de Infração de IPI insubsistente, os
créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos aplicados nestes produtos
passarão a ser considerados indevidos, nos termos do disposto na alínea “a”
inciso I, artigo 193 do Decreto 4.544/2002 (RIPI/2002) e Ato Declaratório
Interpretativo no 5 de 17 de abril de 2006, e o ressarcimento, neste caso, seria
indevido. Ou seja, considerando-se que a totalidade dos produtos fabricados
pelo estabelecimento se referem à fabricação de produtos asfálticos, uma vez
considerados imunes, não há que se falar em direito ao crédito de IPI, posto que
os produtos abrangidos por imunidade constitucional estão fora do campo da
incidência do imposto, por serem produtos não tributáveis.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
...
Em razão da extensa narrativa dos termos postos na manifestação de
inconformidade, entendo mais apropriado transcrever a síntese produzida pela própria recorrente
(fl. 186):
(....)
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou, em apertada
síntese, os seguintes argumentos contra o Despacho Decisório SEORT no
560/2011 (fls. 61-83):
(i) a nulidade do despacho decisório, em razão da suspensão e ausência da
“matéria tributável” de fundo (cf. art. 142, CTN), tendo em vista que o
lançamento do crédito tributário que ensejou as deduções do IPI, alegadas pelo
Fisco, encontrava-se à época em discussão administrativa, nos autos PAF no
10830.721159/2011-11, de modo que a análise do saldo credor do IPI deveria
aguardar, ao menos, a sua definição na esfera administrativa;
(ii) os produtos fabricados pela Recorrente têm natureza de derivado de petróleo
e, consequentemente, gozam da imunidade tributária prevista no § 3o do art. 155
da Constituição Federal. Diante disso, uma vez que a saída de mercadorias da
Recorrente não é tributada, em razão da imunidade, as deduções de IPI
realizadas pela fiscalização, decorrentes da reconstituição da escrita fiscal, são
indevidas, havendo, portanto, saldo credor suficiente para efetivar a
compensação ora pleiteada; e
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

(iii) a Recorrente, amparada pela imunidade tributária, faz jus ao
aproveitamento de crédito de IPI oriundo da entrada de MP, PI e ME, quando
destinados à fabricação de produtos imunes, conforme expressamente
assegurado pelo art. 195, § 2o, do RIPI/2002.
(...)
A contribuinte foi cientificada da decisão em 22/08/2018 (fl. 173). E, em
20/09/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 174 e seguintes), cujos
principais protestos e alegações seguem arrolados:
 “Em breve síntese, a DRJ argumentou que não há comprovação do crédito
pleiteado e que, na hipótese de reconhecimento da imunidade tributária
arguida, a Recorrente não faria jus ao aproveitamento dos créditos de IPI,
em razão da necessidade de estorno dos créditos originários de aquisição
de MP, PI e ME, quando destinados à fabricação de produtos não
tributados (“NT”), conforme consta no Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 5/2006”;
 preliminarmente, a decisão recorrida deve ser anulada por preterição ao
direito de defesa, uma vez que “não enfrentou a preliminar de nulidade
aduzida na manifestação de inconformidade (nulidade do Despacho
Decisório, em virtude da suspensão e ausência de “matéria
tributável” – decorrente da incontestável relação de interdependência
com outro processo administrativo –, imprescindível para a correta
apuração do saldo credor do IPI), deixando de observar o dever de
motivação dos atos administrativos”;
 quanto ao mérito, repisou os fundamentos levados à apreciação da
instância de piso, acerca da imunidade tributária do seu produto e do
decorrente direito à manutenção dos créditos;
 aduziu que “a DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade,
nos termos das decisões proferidas nos autos do Processo Administrativo
no 10830.721159/2011-11, as quais não analisaram a imunidade tributária
dos produtos industrializados pela Recorrente, tendo em vista a existência
da Ação Ordinária no 2006.34.00.0192504, em trâmite na 2a Vara da
Justiça Federal, configurando-se a concomitância de objeto da discussão
administrativa e do processo judicial. Entretanto, o caso em comento
refere-se à compensação de créditos apurados pela Recorrente, a qual foi
indevidamente glosada em razão da equivocada reconstituição da escrita
fiscal, de modo que se faz necessária a apreciação do pedido de
reconhecimento da imunidade ora pleiteada;
 asseverou que “o art. 193, inc. I, alínea “a”, do RIPI/2002, utilizado pela
DRJ na fundamentação da improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, não se aplica ao presente
caso” e que o ADI SRF no 5/2006, trata-se de “instrumento de caráter
meramente esclarecedor e interpretativo, incapaz de modificar a norma”;
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

 nesse contexto, asseverou, outrossim, que “o cenário defendido pela DRJ
gera ônus desproporcional às hipóteses de imunidade, bem como viola o
princípio da não-cumulatividade do IPI”, prescrito na Constituição
Federal, uma vez que “a negativa ao direito de aproveitamento do crédito
decorrente da aquisição de MP, PI e ME, devidamente tributada pelo IPI,
configura a própria tributação do contribuinte”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo, “em caráter preliminar, que seja
julgada nula a decisão de 1a instância” e, se assim não for, “requer integral provimento do
presente Recurso Voluntário”, para o fim de “reconhecer o montante integral do crédito
indevidamente glosado, bem como homologar a respectiva compensação informado na
DCOMP”. Protestou, ademais, “pela posterior juntada de documentação que eventualmente não
tenha sido acostada à presente, nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente reportou-se à decisão recorrida pleiteando,
em sede de preliminar, a declaração da sua nulidade uma vez que “não enfrentou a preliminar de
nulidade aduzida na manifestação de inconformidade”. No mérito, pugnou pela reforma daquela
decisão, repisando os argumentos já submetidos ao crivo da instância de piso, requerendo,
outrossim, que este colegiado aprecie o pedido de reconhecimento da imunidade alegada, que
não foi analisado anteriormente no âmbito do processo no 10830.721159/2011-11, em razão da
concomitância com o pleito levado ao crivo do Poder Judiciário nos autos da Ação Ordinária no
2006.34.00.0192504. Ademais, contestou os fundamentos da decisão recorrida, especialmente o
disposto no art. 193, inc. I, alínea “a”, do RIPI/2002, bem como no entendimento esposado no
ADI SRF no 5/2006, os quais entende não aplicáveis à espécie. De resto, pontuou que o
entendimento posto na decisão recorrida viola o princípio constitucional da não-cumulatividade
do IPI.
Pois bem.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
Como relatado, a recorrente pede, em sede de preliminar, pela declaração de
nulidade da decisão de piso, ao entendimento de que esta deixou de enfrentar o pedido de
nulidade do despacho decisório, que teria sido veiculado na manifestação de inconformidade.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Compulsando a peça reclamatória submetida à apreciação da instância a quo (fls.
61/82) constata-se que a referência à nulidade do despacho decisório restringiu-se ao título doa
tópico II, conforme a seguir colacionado (fl. 64):

Referido tópico tratou, em suma, do pleito pela suspensão da exigibilidade do
crédito tributário controlado neste processo enquanto pendente de julgamento o mencionado
processo no 10830.721159/2011-11, tendo sido concluído nos termos que também seguem
colacionados:

E o pedido que finaliza a manifestação de inconformidade não se reporta à
nulidade alegada. Veja-se (fl. 82):

De outra banda, compulsando o teor da decisão recorrida, observa-se que o pedido
de suspensão da exigibilidade foi devidamente enfrentado e rechaçado (fls. 160/161). Observe-se
a conclusão da relatora:
(...)
Desta forma, não vejo porque suspender a exigibilidade do crédito tributário
(débito não compensado) até o julgamento em definitivo do auto de infração,
principalmente porque a compensação somente se faz possível com créditos
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

líquidos e certos a favor da contribuinte, e o crédito em comento não se mostra
nem líquido, nem certo.
Tal conclusão, por certo, implicou em negativa ao pedido de nulidade tangenciado
pela manifestante, ainda que assim não tenha sido expressamente posto no voto, especialmente
em razão de, como dito, não ter constado nos pedidos que finalizaram a peça julgada.
Há que se acrescentar, por oportuno, a constatação de que na mesma sessão de
julgamento deste processo pela 8a Turma da DRJ RPO, ocorrida em 22/05/2018, foi também
julgado o processo no 10880.908004/2011-94 (cujo recurso voluntário também está sendo
julgado na presente sessão deste colegiado), que tratou do mesmo procedimento aqui analisado
(naquele caso, relativo a pedido de ressarcimento do 1o trimestre de 2006). E sobreleva observar
que naquele processo a manifestação de inconformidade é idêntica àquela acostada nestes autos,
com exceção justamente dos argumentos da preliminar de nulidade do despacho decisório!
Com efeito, observe-se o conteúdo inicial do tópico II, constante daquele
processo, que segue colacionado:

E veja-se a conclusão do sub-tópico II.1 (fl. 278, do referido processo):

Só então a peça ingressa no tópico II.2, que tratou do mesmo pleito pela
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assim é que, justamente em face de referida manifestação conter específico
tópico, devidamente fundamentado, acerca do pleito pela nulidade do despacho decisório, é que
a decisão recorrida, proferida naquele processo, igualmente destinou tópico específico no voto (e
também incluiu ementa específica) quanto ao ponto, concluindo por expressamente rejeitar a
preliminar de nulidade arguida.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Do mérito
Quanto ao mérito, o desfecho do litígio em debate parece-me singelo.
Como relatado, o indeferimento do pedido de ressarcimento e a decorrente não
homologação da compensação declarada com suporte no crédito pleiteado decorreram,
meramente, do fato de a fiscalização ter efetuado o lançamento de débitos de IPI relativos aos
saldos devedores apurados no período, já descontados os créditos lançados na escrita fiscal da
contribuinte, os quais pretendeu ressarcir.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

Referido lançamento inaugurou o processo administrativo no 10830.721159/2011-
11, que já teve decisão definitiva no âmbito administrativo, como informado na decisão recorrida
(fl. 160):
(...)
Ademais, há que se observar que o PAF do auto de infração já foi julgado em 1a
e 2a instância, onde a impugnação e o recurso ao lançamento foram
devidamente julgados. A decisão, consignada no Acórdão no 14-35.279, de 20
de setembro de 2011, proferido por esta 8a Turma da DRJ de Ribeirão Preto -
SP, deferiu em parte as alegações da defesa. E o Acórdão 3202-000.682, da 2a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF, indeferiu o
recurso voluntário.
(...)
E a conclusão daquela decisão não deixa margem a dúvidas quanto ao reflexo
daquele julgamento no presente processo (fl. 170):
CONCLUSÃO
Mantida a glosa de crédito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos
débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
Posto isto, voto pelo indeferimento da manifestação de inconformidade.
Assim, forçoso concluir que efetivamente não há direito à contribuinte ressarcir
créditos (e utilizá-los para compensação), que foram devidamente aproveitados na reconstituição
da escrita fiscal efetuada pela autoridade fiscal que apurou saldos devedores objetos do
lançamento a que se referiu o processo administrativo já identificado.
Quanto ao ponto, vale trazer à colação excerto da Informação Fiscal que
fundamentou o despacho decisório recorrido (fl. 233):
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

Enfim, o que se depreende dos argumentos trazidos em sede de recurso voluntário
é a intenção da recorrente rediscutir matéria já decidida administrativamente, o que,
evidentemente, não é mais cabível. Nesse ponto, bem tratou a decisão recorrida (fl. 165):
(...)
Essas matérias não serão analisadas novamente, sendo que esta julgadora adota
o mesmo entendimento esposado nos votos dos referido Acórdão.
Novamente, à guisa de esclarecimentos, especialmente em face da alegação da
recorrente no sentido de que o entendimento posto na decisão recorrida viola o princípio
constitucional da não-cumulatividade do IPI, cabe pontuar que igualmente não procede.
De fato, a fiscalização exigiu débitos na saída dos produtos que a contribuinte
indevidamente considerou imunes e, em contrapartida, utilizou os créditos lançados pela
contribuinte para o abatimento daqueles débitos, apurando saldos devedores exigíveis. A
alegação da recorrente seria procedente caso a fiscalização lançasse apenas os débitos nas saídas
e não reconhecesse o direito ao creditamento, o que, como dito, não ocorreu. Assim,
aproveitados os créditos, não há que se falar em violação do princípio constitucional da não-
cumulatividade do IPI.
A meu juízo, a questão da necessidade do estorno dos créditos lançados se os
produtos da contribuinte saíssem com imunidade tributária, suscitada tanto pela autoridade que
conduziu o procedimento de fiscalização, quanto pela decisão recorrida, é irrelevante para o
deslinde do litígio, ante à singela constatação de que os créditos que a contribuinte pretendia
ressarcir foram completamente utilizados para abater os débitos apurados pela fiscalização.
Assim é que os créditos não foram estornados e sim aproveitados na reconstituição da escrita
fiscal.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.122 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967070/2010-15

A referência ao estorno deu-se, tão somente, para evidenciar a incoerência no
tratamento tributário que a contribuinte aplicou ao caso. Ora, se considerou suas saídas imunes
(e, assim, não escriturou débitos), não poderia ter lançado os créditos que pretende ressarcir,
como mencionado pela fiscalização.
De forma que a questão da aplicação à espécie, do disposto no art. 193, inc. I,
alínea “a”, do RIPI/2002, bem como do entendimento esposado no ADI SRF no 5/2006,
abordada pela recorrente, é absolutamente despicienda à solução do litígio em julgamento.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital